Tribunal: CARF
Processo: 10280.720449/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720449/2013-75
RESOLUÇÃO
3001-000.587 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado de RESP afeto ao Tema
Repetitivo 1293 do STJ, nos termos do disposto no artigo 100 do RICARF/2023.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral), Vinicius Guimaraes
(substituto[a] integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 246/311) interposto em face do 08-Acórdão de
n° 16-95.546 proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO (fls. 350/270), que, julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, mantendo integralmente o crédito constituído.
A fiscalização aduz que a empresa autuada, responsável pela infração, violou prazos
previstos no artigo 22, inciso II, “d” e inciso III, da Instrução Normativa RFB no 800/2007. Foi
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.587 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720449/2013-75
2
lançada a multa capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, inciso IV, alínea “e”, no valor de
R$ 45.000,00.
Conforme a “descrição dos fatos”, houve informação de carga a destempo:
“A CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA, inscrita no Cadastro Nacional
das Pessoas Jurídicas - CNPJ - sob o número 05.951.386/0014-55, cadastrada também no
Departamento do Fundo da Marinha Mercante – DEFMM – como Agente Armador, conforme telas
anexas dos sistemas CNPJ e Mercante, não observou os prazos regulamentares para a prestação
de informação sobre a carga transportada, o que resultou no bloqueio dos Conhecimentos de
Carga e Manifesto, informados à autoridade aduaneira na forma eletrônica, mediante certificação
digital do emitente, conforme segue:
(...)
Assim, diante desta análise, constata-se a ocorrência das infrações a seguir
descritas, por intempestiva prestação de informações, o que inviabiliza a análise de risco e o
planejamento prévios por parte da Receita Federal do Brasil, causando entrave ao exercício do
Controle Aduaneiro e favorecendo a ocorrência de possíveis ilícitos:
* Quanto à retificação dos dados relativos ao CE Mercante Agregado no
021105236845558 - atracação em BRVDC - Vila do Conde em 09/01/2012, às 22:22:00 h - Primeira
atracação em porto nacional (BRMAO - MANAUS) dia 31/12/2011, às 18:21:00 h – Retificação
registrada em 09/03/2012, às 17:59:38, para campos básicos do CE. Hipótese de descarregamento
em porto nacional – Importação. Prazo mínimo de 48 horas antes da chegada da embarcação no
porto de destino do conhecimento genérico não observado (IN no 800/07, art. 22, inc. III).
* Quanto à retificação dos dados relativos ao CE Mercante Agregado no
021205000038968 - atracação em BRVDC - Vila do Conde em 20/01/2012, às 21:42:00h - Primeira
atracação em porto nacional (BRMAO - MANAUS) dia 13/01/2012, às 15:10h – Retificação
registrada em 05/07/2012, às10:13:11h , para campos básicos do CE. Hipótese de
descarregamento em porto nacional – Importação. Prazo mínimo de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino do conhecimento genérico não observado (IN no 800/07, art. 22,
inc. III) .
* Quanto à retificação dos dados relativos ao CE Mercante Agregado no
021205058521580 - atracação em BRVDC - Vila do Conde em 25/04/2012 , às 10:59:00 h -
Primeira atracação em porto nacional ( BRMAO - MANAUS ) em 11/04/2012 , às 16:34:00 h –
Retificação registrada em 22/05/2012, às 16:59:54, para campos básicos do CE. Hipótese de
descarregamento em porto nacional – Importação. Prazo mínimo de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino do conhecimento genérico não observado (IN no 800/07, art. 22,
inc. III) .
* Quanto à retificação dos dados relativos ao CE Mercante Genérico no
021205082232917 - Primeira atracação em porto nacional (BRMAO - MANAUS) dia 23/05/2012,
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.587 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720449/2013-75
3
às 07:54:00h – Retificação registrada em 24/05/2012, às 13:32:18, para campos básicos do CE.
Hipótese de descarregamento em porto nacional – Importação. Prazo mínimo de 48 horas antes da
chegada da embarcação não observado (IN no 800/07, art. 22, inc. II, d).
* Quanto à retificação dos dados relativos ao CE Mercante Genérico no
021205117464029 –Item 0001 - Primeira atracação em porto nacional (BRMAO - MANAUS ) dia
05/07/2012, às 07:54:00 h – Retificação registrada em 05/07/2012, às 14:01:37, para campos
básicos do CE. Hipótese de descarregamento em porto nacional – Importação. Prazo mínimo de 48
horas antes da chegada da embarcação não observado (IN no 800/07, art. 22, inc. II, d).
* Quanto à retificação dos dados relativos ao CE Mercante Genérico no
021205117464029 –Item 0002 - Primeira atracação em porto nacional (BRMAO - MANAUS ) dia
05/07/2012, às 07:54:00 h – Retificação registrada em 05/07/2012, às 14:04:29, para campos
básicos do CE. Hipótese de descarregamento em porto nacional – Importação. Prazo mínimo de 48
horas antes da chegada da embarcação não observado (IN no 800/07, art. 22, inc. II, d).
* Quanto à retificação dos dados relativos ao CE Mercante Genérico no
021205117464029 –Item 0004 - Primeira atracação em porto nacional (BRMAO - MANAUS ) dia
05/07/2012, às 07:54:00 h – Retificação registrada em 05/07/2012, às 14:06:07, para campos
básicos do CE. Hipótese de descarregamento em porto nacional – Importação. Prazo mínimo de 48
horas antes da chegada da embarcação não observado (IN no 800/07, art. 22, inc. II, d).
* Quanto ao Manifesto 0212501459320 - atracação em BRVDC - Vila do Conde em
14/07/2012, às 02:47h – Primeira atracação em porto nacional (BRMAO - MANAUS) dia
09/07/2012, às 06:23h – Vinculação de Escala a Manifesto registrada em 13/07/2012 09:17:10.
Hipótese de descarregamento em porto nacional – Prazo mínimo de 48 horas antes da chegada da
embarcação para associação de manifesto a escala não observado (IN no 800/07, art. 22, inc. II, d).
* Quanto à retificação dos dados relativos ao CE Mercante Agregado no
021205242035260 - atracação em BRVDC - Vila do Conde em 23/12/2012, às 07:58h - Primeira
atracação em porto nacional ( BRIQI - ITAQUI) em 20/12/2012, às 03:04h – Retificação
protocolada em pedido papel dia 31.01.2013 para campos básicos do CE – alteração realizada no
sistema pela autoridade aduaneira em 07.02.2013 - Hipótese de descarregamento em porto
nacional– Importação. Prazo mínimo de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de
destino do conhecimento genérico não observado (IN no 800/07, art. 22, inc. III) .”

O sujeito passivo, devidamente intimado, apresentou impugnação, alegando em
síntese:
Preliminar:
 Ilegitimidade Passiva – A fiscalização não demonstrou as atribuições do impugnante nem
comprovou sua responsabilidade pela prestação de informações no SISCOMEX.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.587 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720449/2013-75
4
 Denúncia Espontânea – Argumento de que as informações foram corrigidas antes do início
do procedimento fiscalizatório.
 Cerceamento do Direito de Defesa – Alegação de que houve prejuízo à ampla defesa.
Mérito:
 Invocação da Solução de Consulta Cosit no 2/2016, argumentando que as multas decorrem
do suposto descumprimento do prazo para retificação de informações.
 A Instrução Normativa RFB no 800/2007 não previa multa para retificação de item do
Conhecimento de Embarque ou Manifesto.
 A Instrução Normativa RFB no 1.473/2014 revogou dispositivos da IN RFB no 800/2007,
tornando inaplicável a equiparação entre retificação e informação prestada fora do prazo.
 Aplicação do princípio da retroatividade benigna (art. 106, II, do CTN).
 As multas violam o art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966, que não prevê penalidade para
informações retificadas.
 Citação de jurisprudência e do art. 112 do CTN, reforçando a tese de que penalidades
devem ser interpretadas restritivamente.
 Contradição na imposição de multas a quem promove retificações que contribuem para o
controle aduaneiro.
 Ofensa aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade – As informações foram
corrigidas no SISCOMEX antes da fiscalização, sem prejuízo ao controle aduaneiro, em
desrespeito ao art. 2o da Lei no 9.784/1999.
A 17a Turma da DRJ/SPO (fls. 350/270) julgou a impugnação do sujeito passivou
improcedente com base nos seguintes fundamentos:
 A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), no exercício da competência que lhe foi
delegada pelo retrocitado dispositivo legal, editou a Instrução Normativa RFB no 800, de
27/12/2007, cujos preceitos a seguir reproduzidos demonstram que a agência de
navegação marítima pode ser responsabilizada pelo atraso na prestação de informação
que tinha a obrigação de fornecer, especialmente quando estiver representando empresa
de navegação estrangeira.

 É inviável a aplicação da denúncia espontânea nos casos em que o atraso na prestação de
informações é a própria conduta que a legislação pretende combater. Cito súmulas do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF): Súmula CARF no 49: “A denúncia
espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente
do atraso na entrega de declaração.” Súmula CARF no 126: “A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.587 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720449/2013-75
5
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.”

 Entretanto, a "descrição dos fatos" é clara quanto à identificação das ocorrências. Foram
incluídas as datas e horas das atracações e informações consideradas intempestivas, bem
como consignados os prazos descumpridos. Ademais, as ocorrências estão documentadas
nos autos (conhecimentos, escalas, viagens  fls. 25 a 104). Não merece prosperar a
alegação de cerceamento do direito de defesa.

 É entendimento reiterado das autoridades fiscais, confirmado no auto de infração em
pauta, que a prestação de informação incompleta ou incorreta configura a conduta de
“deixar de prestar informação”, prevista no tipo infracional em tela.

 A alegação de “infração continuada” não possui o condão de excluir penas para infrações
distintas, posto que são informações diferentes, independentes umas das outras. A
fiscalização procedeu corretamente ao aplicar multas para as diferentes infrações
detectadas.

 Improcede a alegação de duplicidade de lançamento. Neste processo trata-se do CE
Mercante Agregado no 021205058521580, cuja retificação foi registrada em 22/05/2012,
às 16:59:54. Os fatos objeto do auto de infração colacionado pelo impugnante são
distintos, por se referirem a outros conhecimentos e datas.

 Rejeita-se
a alegação de ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade."Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária."

Inconformado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário, requerendo:
“preliminarmente, sejam reconhecidas a ilegitimidade da Recorrente para figurar como autuada;
bem como a nulidade do auto de infração devido ao cerceamento ao direito de defesa da
Recorrente; no mérito, seja julgado integralmente improcedente o lançamento consubstanciado no
auto de infração ora combatido, reconhecendo-se (a) a inaplicabilidade da multa ora combatidas
sobre a mera retificação de informação, com fundamento na flagrante violação aos princípios da
legalidade e da hierarquia das normas, revogação do artigo 45 da IN RFB n° 800/07 (que
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.587 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720449/2013-75
6
fundamentava a autuação fiscal), edição da Solução de Consulta Interna COSIT n° 02/2016, (b)
ocorrência da denúncia espontânea prevista no artigo 102, §2°, do Decreto-Lei n° 37/66 e (c)
ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; por fim, caso V. Sas. não acolham os
pedidos formulados acima, cancelar/anular parcialmente o auto de infração ora combatido,
afastando-se as multas aplicadas sucessiva e indevidamente sobre o mesmo navio/viagem (veículo
transportador), em razão da flagrante ofensa ao princípio da legalidade e/ou na teoria da infração
continuada.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O presente feito decorre da exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, portanto,
trata-se de processo administrativo de apuração de infração aduaneira.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos:
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses, no
tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza
não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente
ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro,
ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação
ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.587 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720449/2013-75
7
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em
vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do
dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na presente hipótese, o Contribuinte interpôs o recurso Voluntário
tempestivamente (fls. 246/311). Os autos foram recebidos neste CARF em 08/12/2020 e o
presente feito está sendo incluído em pauta de julgamento em abril de 2025.
Desse modo, há indicativo do transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto,
com indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do
julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado
em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou,
no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica na
hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de
manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento do presente feito.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 354
DF CARF MF
Original